Tribunal: TJSP
Processo: 1011410-54.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do processo, em virtude da decretação da falência da devedora – Descabimento – A mencionada decretação da falência acarreta a suspensão da execução – Inteligência do artigo 6o, da Lei no 11.101/05 – Sentença reformada – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011410-54.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANGÉLICA RIBEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (JUSTIÇA
GRATUITA) e A & V - ARTE EM COURO LTDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado NICOLA COLELLA INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA (MASSA FALIDA) .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
Extinção do processo, em virtude da
decretação da falência da devedora
Descabimento
A
mencionada decretação da falência acarreta a suspensão da
execução Inteligência do artigo 6o, da Lei no 11.101/05
Sentença reformada
Recurso provido, para os fins de
desconstituir a r. sentença*
A demanda é de indenização, na
fase do cumprimento da sentença, julgada
extinta pela r. sentença de fls. 788/789,
com fulcro no inciso III, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apelam
as
credoras,
objetivando reformar o julgado, alegando
que a mencionada extinção ocorreu de
forma equivocada.
O representante do Ministério
Público
apresentou
parecer
às
fls.
843/845.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O
recurso
comporta
provimento.
Angélica Ribeiro Comércio e
Representação Ltda. e A & V
Arte em
Couros Ltda. ajuizaram a presente ação
contra
Nicola
Colella
Indústria
de
Roupas Ltda., cuja falência foi decretada
posteriormente, objetivando receber a
correspondente indenização, em virtude da
rescisão, sem aviso prévio, dos contratos
de
representação
comercial
firmados
entre as partes.
A
demanda
foi
julgada
parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 481/486, que transitou em julgado
aos 10 de fevereiro de 2011.
Iniciada a fase do cumprimento
da sentença, a devedora foi intimada para
pagar a quantia de R$ 1.173.241,75 (um
milhão e cento e setenta e três mil e
duzentos e quarenta e um reais e setenta e
cinco centavos).
Ato
subsequente,
a
ré
comunicou ao Juízo a quo a decretação da
sua falência, motivo pelo qual as credoras
pleitearam a instauração do incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica, que foi deferido pela Magistrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
(fls. 755).
Ao depois, a MM. Juíza houve por
bem extinguir a demanda, bem como o
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, com fulcro no
inciso III, do artigo 924, do Novo Código de
Processo Civil, por entender que o crédito
das autoras deve ser habilitado nos autos
da falência da ré.
Irresignadas,
as
credoras
interpuseram o presente recurso.
Consoante o disposto no artigo
6o da Lei no 11.101/2005:
“Art. 6o. A decretação da falência ou o
deferimento
do
processamento

da
recuperação
judicial suspende o curso da prescrição e de todas as
ações e execuções em face do devedor , inclusive
aquelas
dos
credores
particulares
do
sócio
solidário”. (grifamos)
Acerca do tema, o professor
Fábio Ulhoa Coelho teceu as seguintes
considerações:
“Um dos principais efeitos da decretação
da falência em relação aos credores do falido é a
suspensão das execuções individuais em curso . Cuida-se
de consequência da edição da sentença declaratória
da falência, que inicia o processo de execução
concursal do empresário individual ou da sociedade
empresária insolvável. Seria de fato despropositado

que os credores pudessem continuar exercendo
individualmente

seu
direito
à
cobrança
judicial,
concomitante à tramitação do concurso. Estariam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
nesse caso, sendo desenvolvidas duas medidas judiciais
de idênticas finalidades, a execução individual e a
concursal. Por essa razão, suspendem-se as execuções
em que seja executado o falido (aquelas em que ele é
exequente prosseguem”.
1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo
a
quo, o fato de as credoras
possuírem título executivo judicial líquido,
em razão de terem desistido expressamente
da parte ilíquida da condenação (fls.
700/701),
caracteriza
hipótese
da
suspensão do cumprimento da sentença,
até que haja o adimplemento no concurso
de credores, e não hipótese da sua extinção.
Este é, aliás, o entendimento da
jurisprudência:
“AÇÃO DE COBRANÇA - Cumprimento de
sentença - Decretação da falência do devedor que não
abre a possibilidade, por si só, da extinção do processo
- Aplicação da regra do artigo 6o, caput, da Lei de
Falência - Sentença reformada, com determinação no
sentido da suspensão do processo - Recurso provido”. 2
(grifamos)
Ressalte-se, outrossim, que a
suspensão da execução abrange somente o
cumprimento da sentença em face da
falida, não havendo qualquer óbice ao
1 COELHO. Fábio Ulhoa. Comentários
à Nova Lei de Falências
e de Recuperação
de
Empresas . 5a Ed. São Paulo: Saraiva. 2008. Pág. 37.
2 TJSP. Apel. 0004510-85.1998.8.26.0597. 7a Câmara da Seção de Direito Público.
Des. Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza. J. 02.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para desconstituir
a r. sentença e determinar a suspensão do
cumprimento da sentença em face da massa
falida.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator